Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-65.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022335-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), DANILO DE SOUZA GOMES - CPF: 048.116.971-70 (APELANTE), EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES (APELANTE), LETICIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 060.866.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANE MARAFON - CPF: 964.698.971-34 (VÍTIMA), MB FARMA (VÍTIMA), PM CLEVERTON FERREIRA NEVES (ASSISTENTE), PM CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (ASSISTENTE), IPC FRANCISCA MAGDA ROSSETO CAMPELO (ASSISTENTE), DANILO DE SOUZA GOMES - CPF: 057.621.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO FORMULADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, CP) – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INADMISSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PATRIMÔNIOS JURIDICAMENTE DISTINTOS – PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL (ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL) – VIOLAÇÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PREJUÍZO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO AUTO DE AVALIAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o agente, mediante uma única conduta, praticou crimes contra vítimas diversas - pessoa física e pessoa jurídica - resta configurado o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, sendo descabido o reconhecimento de crime único. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

O princípio da autonomia patrimonial, positivado no art. 49-A do Código Civil, estabelece que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores". Assim, o patrimônio do estabelecimento comercial (pessoa jurídica) é juridicamente distinto do patrimônio de sua proprietária (pessoa física), de modo que a subtração de bens pertencentes a ambos configura ofensa a patrimônios distintos, caracterizando a pluralidade de resultados típicos necessária à configuração do concurso formal.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige a presença cumulativa de três requisitos: a) pedido expresso do Ministério Público ou da vítima; b) oportunização do contraditório e da ampla defesa; e c) comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo ofendido. Preenchidos tais requisitos, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia, o acusado foi cientificado quando do recebimento da exordial acusatória, e o prejuízo material restou comprovado pelo depoimento da vítima em juízo e pelo auto de avaliação, que demonstraram não apenas o valor do aparelho celular subtraído (R$ 1.000,00), mas também a perda de sua funcionalidade após a recuperação e os gastos adicionais com tentativas infrutíferas de reparo, legitimando assim o valor fixado a título de indenização mínima (R$ 1.500,00).

"Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas" (TJMT - Apelação Criminal nº 1002371-22.2023.8.11.0004, 3ª C. Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, J.: 24.04.2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Everton de Jesus da Silva Gonçalves, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de SINOP-MT, que o condenou à reprimenda corpórea

de 07(sete) anos, e 09(nove) messes e 10(dez) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 17(dezessete) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à

época dos fatos, pala praticado crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Có
digo Penal., (sentença – Id. 273375963).

Em suas razões recursais, a defesa técnica, representada pela Defensoria Pública, pleiteia: a) o afastamento do aumento de pena do concurso formal (art. 70, CP), sob a alegação de que não ficou configurada a prática do delito contra vítimas distintas, devendo ser reconhecido o crime único; e b) a declaração de nulidade de parte da sentença, no tocante à condenação do apelante ao pagamento de indenização mínima, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 381, inciso III e artigo 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal.
),
(ID 273375973).

Em resposta, o Ministério Público,

pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id273375979).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 282524388).

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida exclusão do concurso formal e consequente reconhecimento de crime único – inviabilidade - apelante que com uma única ação e no mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de 02 [duas] vítimas – 2. Pedido de exclusão da indenização pelos danos causados pela infração - improcedência - pedido expresso do Parquet na denúncia - respeitados o contraditório e a ampla defesa - montante fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade– manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

I.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

A pretensão defensiva de afastamento do concurso formal e consequente reconhecimento de crime único não merece acolhimento.

O concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, se configura quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, caso em que se aplica a pena mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o apelante, mediante uma única conduta, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas: a pessoa jurídica MB Farma e a pessoa física Marciane Marafon, proprietária do estabelecimento comercial.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, adentrou ao estabelecimento comercial denominado MB Farma e subtraiu um aparelho celular Asus Zenfone de cor rosa, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à pessoa jurídica, além da quantia de R$ 4,00 (quatro reais) que estava no caixa.

O depoimento da vítima
Marciane Marafon, prestado em juízo (ID 180782045),
evidencia que o celular subtraído pertencia à farmácia:

“(...).
É quando ele, porque bloqueou, bloqueou daí, né? Desbloqueio IMEI, tudo. Mas estava tipo, eles pressionaram para abrir, então acho que a tela já não mandei trocar a tela, mas mesmo assim num deu certo, daí eu gastei mais ainda que eu mandei arrumar, ainda não prestou”.

De igual modo, a informante Letícia Souza dos Santos, funcionária da farmácia presente no momento do delito, afirmou categoricamente em seu depoimento judicial que:

"(...).
o celular da farmácia, ele levou, só que foi recuperado, né? Pela polícia, e ele tentou levar meu celular, só que daí, como era IPHONE, acabou tacando no chão e deixou lá".

A defesa sustenta que, por ser Marciane Marafon proprietária do estabelecimento comercial, o patrimônio seria único, não havendo pluralidade de vítimas. Contudo, tal argumento não se sustenta juridicamente.

É princípio basilar do direito empresarial a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios ou proprietários, conforme preconiza o artigo 49-A do Código Civil: "A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores." Portanto, o patrimônio da pessoa jurídica MB Farma é juridicamente distinto do patrimônio pessoal de sua proprietária, Marciane Marafon.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 2. No caso, "[o] réu tentou correr, mas foi detido. Localizaram o aparelho celular de uma das vítimas no bolso do réu. O garupa, adolescente, estava na posse de arma de fogo de numeração suprimida. Ambos admitiram informalmente que estavam praticando roubos na região e que a motocicleta era produto de roubo". 3. "O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)." (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) 4. Outrossim, o pleito de aplicação da continuidade delitiva, em relação ao fato do dia seguinte, não merece prosperar, porquanto ausente qualquer liame fático que demonstre serem os delitos subsequentes meros desdobramentos causais dos precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 910.956/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)(sic).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023). 2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático- probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)(sic).”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue a mesma linha jurisprudencial, conforme se verifica no julgado:

"Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, são atingidos os patrimônios de vítimas distintas" (N.U 0005224-58.2010.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, J. 04/02/2025).

Portanto, tendo o apelante, mediante uma única ação, subtraído bens pertencentes tanto à pessoa jurídica MB Farma quanto tentado subtrair bem da pessoa física Marciane Marafon, afetando patrimônios juridicamente distintos, resta configurado o concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal, sendo correta a exasperação da pena aplicada pela magistrada sentenciante.

II - DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação para a fixação da indenização mínima, igualmente não assiste razão à defesa.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para a fixação de indenização mínima, é necessário que: a) haja pedido expresso na denúncia; b) seja garantido o contraditório e a ampla defesa acerca do tema; e c) existam elementos probatórios que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima.

No caso em tela, todos esses requisitos foram observados. Verifico que o Ministério Público, na peça acusatória (ID 273375922), formulou expressamente o pedido de fixação de valor para reparação dos danos causados pelo delito. Ademais, ao receber a denúncia, o juízo determinou a ciência do denunciado de que, em caso de condenação, seria fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Durante a instrução processual, o apelante teve plena oportunidade de contrapor-se ao pedido, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Entretanto, a defesa técnica quedou-se inerte sobre o tema durante a fase instrutória, vindo a insurgir-se apenas em sede recursal.

Quanto à prova do prejuízo, a Magistrada sentenciante fundamentou adequadamente o valor fixado, considerando o depoimento da vítima em juízo (ID 180782045), que relatou que o aparelho celular subtraído e posteriormente recuperado não funcionava mais, tendo ela tentado, sem sucesso, reparar o bem, o que lhe causou gastos adicionais. Além disso, a materialidade do crime foi comprovada pelo auto de avaliação (ID 127830814), que atribuiu ao aparelho celular o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Conforme bem observado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer (ID 282524388), o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) mostra-se até mesmo inferior ao prejuízo real experimentado pela vítima, que, além de perder a funcionalidade do bem original, arcou com despesas de conserto sem obter resultado positivo e, inevitavelmente, teve que adquirir outro aparelho para manter o funcionamento adequado de seu negócio.

Nesse contexto, a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização mínima mostra-se razoável e proporcional, estando em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos.

Registro, por fim, que, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas" (TJMT - Apelação Criminal nº 1002371-22.2023.8.11.0004, 3ª C. Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, J. 24.04.2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EVERTON DE JESUS DA SILVA GONÇALVES, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025